Tribunal: TCU
Processo: 014.016/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em face do Acórdão 11.970/2023-1a Câmara, em que o TCU julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, no cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, em função de irregularidades, dentre outras, no reajuste da vantagem de quintos/décimos e na transformação de função comissionada.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Anísia Maria Barbosa contra o Acórdão 11970/2023-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU julgou ilegal o seu ato de aposentadoria, no cargo de analista legislativo da Câmara dos Deputados, em função de irregularidades, dentre outras, no reajuste da vantagem de "quintos/décimos" e na transformação de função comissionada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Câmara dos Deputados.